Tribunal: TJBA
Processo: 8149264-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149264-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MILTON TAVARES DE SOUSA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO, ANA CRISTINA NERI DA CONCEICAO

II A/III L

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. RECONHECIMENTO. CONTRATO. INVALIDADE. DECLARAÇÃO. DANO MATERIAL. EXISTÊNCIA. INDÉBITO. CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30.03.2021. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – O interesse de agir configura-se na necessidade do Autor em buscar a tutela jurisdicional, a fim de lhe proporcionar algum proveito jurídico efetivo, e não pode ser desprezado quando há possibilidade, em tese, de solução por outros meios consensuais.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A obrigatoriedade de contratação de seguro prestamista para a obtenção de empréstimos consignados, sem oferta ao consumidor da opção de contratar apenas o empréstimo ou de escolher outra seguradora, configura prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC.

III – Caracterizada a venda casada, necessária é a restituição,
na forma simples,
dos valores
indevidamente
descontados até 30.03.2021, e dobrada os concretizados a partir dessa data, em decorrência da norma inserta no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da modulação firmada no julgamento dos EREsp 1.413.542/RS, EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, razão da reforma parcial da sentença neste fundamento.

IV – O desconto indevido de valores relacionados à contratação ilegítima do seguro prestamista, comprometendo verba de caráter alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por dano moral, cujo valor fixado na origem deve ser mantido, pois se revela adequado e consentâneo com os precedentes desta Quarta Câmara em casos análogos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8149264-34.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
BANCO BRADESCO SA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e como
Apelado
MILTON TAVARES DE SOUSA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA